Tribunal: TJDFT
Processo: 0715291-79.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715291-79.2018.8.07.0007 EMBARGANTE: SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI - EPP EMBARGADO: AMERICO JOSE BARBOSA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/08/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR